Tribunal: TJBA
Processo: 8140054-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140054-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. Embora a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torne a dívida inexigível, conforme entendimento do STJ, o cessionário não está dispensado de demonstrar a própria cessão de crédito e a existência da dívida. A não apresentação do instrumento de cessão de crédito, elemento essencial para comprovar a transmissão da obrigação, torna ineficaz a cessão perante o devedor, configurando a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito como indevida. A inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica das partes, fixando-se o valor em R$ 5.000,00,
pois atende as circunstâncias fático-probatórias, e se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não se constituindo em excesso ou valor ínfimo.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8140054-56.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SILVANIA ANDRADE DOS SANTOS
, e, como apelado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar parcial provimento à apelação,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA